Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-59.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – – Mútuo: contrato de reserva de margem de cartão de crédito – Mútuo bancário com descontos mensais sobre o benefício previdenciário do autor – Inexistência da relação jurídica reconhecida diante da arguição pelo autor da falsidade da assinatura cuja perícia grafotécnica ficou inviabilizada pela não apresentação do contrato original pelo Banco-réu –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – – Mútuo: contrato de reserva de margem de cartão de crédito – Mútuo bancário com descontos mensais sobre o benefício previdenciário do autor – Inexistência da relação jurídica reconhecida diante da arguição pelo autor da falsidade da assinatura cuja perícia grafotécnica ficou inviabilizada pela não apresentação do contrato original pelo Banco-réu – Readequação do contrato discutido para um simples mútuo, por não haver prova de que o autor contratara a modalidade de operação prevista no documento discutido nos autos - Na falta de contrato escrito (e assinado pelo autor) e, por ser inviável a comprovação da taxa de juros contratada, descabe o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica, com repetição dobrada de indébito, mas o de adequação do contrato, com conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, sujeito aos juros remuneratórios à taxa de mercado apuráveis em liquidação de sentença - Dano moral configurado - Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Pretensão à redução – Descabimento - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados em mais 5% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004337-59.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelado VALTER BENEDITO AMARO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 44814
APEL.No: 1004337-59.2019.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
APTE. : Banco BMG S/A
APDO. : Valter Benedito Amaro (Justiça gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Mauro Antonini
CONTRATO
BANCÁRIO
e
RESPONSABILIDADE CIVIL

Mútuo:
contrato de reserva de margem de cartão de
crédito
Mútuo bancário com descontos
mensais sobre o benefício previdenciário do
autor
Inexistência da relação jurídica
reconhecida diante da arguição pelo autor da
falsidade
da
assinatura
cuja
perícia
grafotécnica ficou inviabilizada pela não
apresentação do contrato original pelo Banco-
réu Readequação do contrato discutido para
um simples mútuo, por não haver prova de que
o autor contratara a modalidade de operação
prevista no documento discutido nos autos - Na
falta de contrato escrito (e assinado pelo
autor) e, por ser inviável a comprovação da
taxa de juros contratada, descabe o pedido
declaratório
de
inexistência
de
relação
jurídica, com repetição dobrada de indébito,
mas o de adequação do contrato, com
conversão do negócio jurídico em empréstimo
consignado, sujeito aos juros remuneratórios à
taxa de mercado apuráveis em liquidação de
sentença - Dano moral configurado - Prova
Desnecessidade
Dano “in re ipsa” -
Indenização fixada em R$ 10.000,00

Pretensão à redução
Descabimento -
Sentença mantida
Honorários recursais

Cabimento
-
Honorários
advocatícios
majorados em mais 5% sobre o valor da
condenação, em observância ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC/2015
Recurso
desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
3
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para readequar o contrato bancário a
um simples mútuo e condenar o Banco-réu (ora apelante) a pagar ao
autor-apelado indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (corrigidos
monetariamente pela Tabela deste Tribunal de Justiça a partir do
arbitramento, com juros moratórios de 1% desde a citação), mais as
custas processuais e os honorários advocatícios fixados por equidade em
R$ 1.000,00 (pela declaração de inexigibilidade do contrato tal como
pactuado) e em 15% sobre o valor da condenação (relativamente ao
pedido indenizatório); a sentença ainda determinou o encaminhamento
do feito ao Ministério Público para as providencias cabíveis.
Sustenta o Banco-réu a validade do contrato tal como
ajustado com o autor. Alega ainda o recorrente que o autor anuiu a todas
as cláusulas, cujo desconhecimento não pode ser desconhecer, não sendo
o caso de reajustamento do contrato. Afirma não haver prova do dano
moral e, alternativamente, pugna pela redução do “quantum” arbitrado,
por ser excessivo. Pede ainda a redução da verba honorária que lhe foi
imposta.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença de procedência desta ação é
confirmada pelos seus próprios fundamentos, que são aqui adotados
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
4
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI
990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010;
Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010;
Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel.
99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010;
Apel. 99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8, rel. Des. Paulo Alcides, j. em 01-7-2010; AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010;
Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010;
Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
5
prestigiado este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-
RS, 2a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp.
641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp.
592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp
265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
O autor-apelante alegou ser falsa a assinatura que lhe
foi atribuída no contrato de empréstimo de dinheiro por cartão de crédito
na modalidade “RMC”, não tendo, portanto, autorizado descontos de
valores em seu beneficio previdenciário.
A perícia grafotécnica não foi possível porque o
Banco-réu não trouxe aos autos a via original do contrato.
E a sentença recorrida corretamente assentou que o
Banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da
contratação pelo autor, não se podendo, por razões óbvias, cogitar da
aplicação do “pacta sunt servanda”.
Assim, era mesmo possível a readequação do
contrato para um simples mútuo, por não haver prova de que o autor
contratara a modalidade de operação prevista no documento discutido
nos autos. Afinal, na falta de contrato escrito (e assinado pelo autor) e,
por ser inviável a comprovação da taxa de juros contratada, descabia
mesmo o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica, com
repetição dobrada de indébito, sendo a hipótese de adequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
6
contrato, convertendo-se o negócio jurídico em empréstimo
consignado, com aplicação dos juros à taxa média de mercado, a ser
apurada em liquidação de sentença.
Suficiente ao reconhecimento do dano moral o fato
de o autor ficar privado de valores retirados de seu benefício
previdenciário, sem que houvesse autorização para tanto.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, “in re
ipsa”, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade.
Basta, ademais, a prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352,
REsp 295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p.
298, AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
7
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
8
razoável a indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Também foi correta a sentença ao reconhecer que o
Banco-apelante decaiu de maior e, como tal, responde por inteiro pelos
encargos decorrentes da sucumbência.
Não sendo o pedido declaratório de valor elevado,
agiu bem o juiz da causa ao arbitrar a honorária em R$ 1.000,00 (com
base no § 8o do art. 85 do CPC/2015) e, relativamente ao pedido
condenatório, em 15% sobre o valor da condenação, conforme o
disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Subsiste, pois, a sentença recorrida por seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, aqui adotados como razão de decidir (cf.
fls. 216-219):
“Desnecessárias outras provas, passo ao julgamento
antecipado. Exibido o contrato, o autor arguiu a falsidade de sua
assinatura, tornando necessária perícia grafotécnica, mas o réu
inviabilizou a produção dessa prova ao deixar de juntar o contrato
original. A cópia juntada aparenta conter decalque da assinatura do
autor, extraída de outro documento e colada nessa cópia. O ônus da
prova da autenticidade era do réu, nos termos do art. 429, II, do CPC.
Em consequência, à falta de prova da autenticidade, presume-se a
falsidade e, portanto, não ter havido adesão expressa do autor em
contrato escrito. Apesar disso, estabeleceu-se relação contratual, pois o
autor recebeu valores e os utilizou. Como não houve, pelo teor dos
extratos, movimentações típicas de cartão de crédito, somente crédito de
valor determinado na conta do autor, não se estabeleceu contratação
tácita de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Deve-se
considerar o negócio jurídico, sob a ótica do consumidor, como
empréstimo. Pois, se não houve contratação por escrito, sem prova de
que o consumidor foi devidamente avisado do teor do negócio, pode ter
sido levado a crer que se tratava de empréstimo, situação mais usual
quando se recebe crédito de valor determinado, creditado pelo banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
9
Nessa hipótese, aplica-se a orientação da Súmula 530 do STJ, isto é, de
que à falta de contrato escrito, inviabilizada a comprovação da taxa de
juros contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado para
operações da mesma espécie. Assim, o direito que assiste à autora não é
o declaratório de inexistência de relação jurídica, com repetição de
indébito em dobro, mas o de adequação do contrato ao que foi acima
exposto, ou seja, conversão do negócio jurídico em empréstimo
consignado, como o autor achou que estava contratando, com seus
juros mais favoráveis, pela média de mercado da época para esse tipo
de negócio, aplicando-se a solução da Súmula 530, em valores a serem
apurados em liquidação de sentença. Por outro lado, procede o pedido
de indenização por danos morais, pois, pelo que foi acima exposto,
presume-se ter havido falsificação de assinatura, dolo, prática
comercial desleal, para impor ao consumidor juros mais onerosos de
cartão de crédito, sem sua anuência expressa, fato constrangedor, causa
de efetivo abalo moral, presumido nessas circunstâncias. Pelas
peculiaridades da situação, considerando o poderio econômico da
instituição financeira e o critério de moderação preconizado pela
jurisprudência, reputo suficiente e adequada indenização de R$
10.000,00. Por fim, uma vez que a indenização por danos morais
suplanta o saldo devedor do empréstimo devido pelo autor, concedo
antecipação de tutela, para cessação imediata dos descontos mensais,
para que, em liquidação de sentença, seja definida a exata extensão da
compensação entre esse saldo devedor e a indenização por danos
morais. Pelo exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos: A)
convertendo o negócio jurídico de cartão de crédito com reserva de
margem consignável para empréstimo consignado, revisando-se os
valores em liquidação de sentença, aplicando-se a taxa média de
mercado para esse tipo de empréstimo, para recálculo dos valores
devidos, em liquidação de sentença; B) condenando o réu em
indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça
deste Estado a partir da data desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; C)
determinando a compensação entre o saldo devedor do empréstimo com
a indenização por danos morais, concedendo tutela antecipada para
imediata cessação dos descontos mensais, ficando o réu intimado para
cumprimento desta ordem na pessoa de seus advogados, por meio da
publicação desta sentença no DJE; D) condenando o réu, por ser
substancialmente maior sua sucumbência, no reembolso das despesas
processuais corrigidas do desembolso e em honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-59.2019.8.26.0451 -Voto no
10
R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrados por equidade quanto à
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito e conversão em
empréstimo consignado, pois não há como quantificar precisamente a
vantagem financeira do autor, com correção monetária pelos índices da
Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado desde a data desta sentença
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; e
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação em indenização por danos morais”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios fixados pela sentença
recorrida são majorados em mais 5% sobre o valor a condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator